Tribunal: CARF
Processo: 19392.000235/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO JUDICIAL.
De acordo como entendimento pacífico deste Conselho, expresso no enunciado de súmula 01 de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos colegiados que o compõem, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM. SÓCIO PESSOA FÍSICA. SOLIDARIEDADE DE FATO.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária do sócio pessoa física da pessoa jurídica integrante de grupo econômico quando, pela sucessão de fatos verificados, ficar provado o seu interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária que deu origem ao crédito constituído.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19392.000235/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO PEDRA BONITA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO JUDICIAL.
De acordo como entendimento pacífico deste Conselho, expresso no enunciado
de súmula 01 de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória
pelos integrantes dos colegiados que o compõem, “importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
INTEGRALMENTE
PAGO
NO
VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO
ECONÔMICO. FATO GERADOR. INTERESSE COMUM. SÓCIO PESSOA
FÍSICA. SOLIDARIEDADE DE FATO.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária do sócio pessoa física da
pessoa jurídica integrante de grupo econômico quando, pela sucessão de fatos
verificados, ficar provado o seu interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação tributária que deu origem ao crédito constituído.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19392.000235/2008-29
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário da empresa Frigorífico Pedra Bonita Ltda., não se
conhecendo das alegações quanto à receita bruta do produtor rural, em razão de concomitância
com ação judicial, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento; e, por voto de
qualidade, conhecer e negar provimento ao recurso das recorrentes Luso Brasileira Participações
e Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce Fernandes e ao recurso voluntário de José Antônio
Fernandes e Cristiano De La Noce Fernandes. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini (relatora), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia
Borges de Oliveira, que conheceram e deram provimento parcial ao recurso voluntário das
recorrentes Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce
Fernandes, apenas para afastar a responsabilidade solidária dessa última pelo crédito tributário
lançado, e que conheceram e deram provimento ao recurso voluntário de José Antônio Fernandes
e Cristiano De La Noce Fernandes, para excluí-los do rol de corresponsáveis pelo crédito
tributário lançado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a Empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 35/38, refere-se a contribuições devidas a
Seguridade Social e ao SENAR, incidentes sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural, consistentes nas operações de compras de bovinos
realizadas pela mesma, no período de 01/1999 a 04/01, tendo como fato gerador a
comercialização da produção rural realizado pelo produtor rural pessoa física com a
empresa adquirente, no período em questão, na forma do artigo no 25, incisos I e II, da
Lei n° 8.212/91, perfazendo o montante de R$ 5.928.154,86 (cinco milhões, novecentos
e vinte e oito mil, cento e cinqüenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), consolidado
em 04/10/2002.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A interessada apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às fls. 345/357,
complementando-a às fls. 367/384 e 393/402, onde alega em síntese:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

2.1. Impugnação às fls. 345/357 [Impugnação Frigorifico Pedra Bonita Ltda.]
2.1.1. Da contribuição sobre a produção rural
2.1.1.1. tece considerações acerca da evolução legislativa da contribuição sobre a
produção rural e discorre sobre a inconstitucionalidade da referida exação, citando
legislação, doutrina e jurisprudência.
2.1.2. Impossibilidade de exigência de valores sub judice: violação de ordem judicial.
2.1.2.1. a Defendente impetrou Mandado de Segurança cujo escopo era o de afastar sua
cobrança nas operações em que adquire produção rural de pessoa física empregadora,
obtendo perante o TRF da 3a. Região, mediante interposição de Agravo de Instrumento,
provimento liminar para afastar a exigência daquela exação em suas operações.
2.1.2.2. uma vez proferida decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não há que se cogitar a sua cobrança, devendo ser cancelada a presente ação
fiscal.
2.1.3. Incorreções na atualização dos débitos previdenciários com base na taxa Selic.
2.1.3.1. argúi que os cálculos referentes a correção monetária e juros deverão ser
refeitos, pois a época própria para inicio da incidência da correção monetária e juros de
mora sobre eventuais contribuições em atraso, nos termos do artigo 30, I, "b", da Lei n°
8.212/91 é o dia 02 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador, sendo que este se
reputa ocorrido apenas na data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 22,1, II, III,
da Lei n° 8.212/91.
2.1.3.2. discorre acerca da origem da taxa Selic, concluindo que esta não pode ser
admitida nas relações jurídico-tributárias, especialmente nas hipóteses de não
pagamento de tributos, pois sua aplicação implica aumento de tributo sem que lei o
estabeleça, em afronta ao artigo 150, I, da Constituição Federal e ao artigo 9°, I, do
CTN.
2.1.3.3. salienta que a fixação dos juros de mora deveria obedecer ao disposto no artigo
161, § 1o , do CTN, que determina juros de mora à taxa de 1% ao mês, se a lei não
dispuser de modo diverso. No presente caso tais juros têm sido superiores a 1%, em
afronta ao dispositivo citado;
2.1.3.4. entende que não pode ser invocado o argumento de que lei poderia dispor de
modo diverso, pois a Selic não foi criada por meio de lei e, ainda que tivesse sido,
deveria respeitar o limite de 1%.
2.1.3.5. cita jurisprudência, concluindo que a utilização da taxa Selic compromete os
princípios da segurança jurídica e da anterioridade (artigo 150, III, b, da Constituição
Federal) e requer a extinção da-NFLD e o consequente arquivamento do presente
procedimento administrativo.
2.2. Impugnação complementar às fls. 367/384 [Impugnação Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce Fernandes – responsáveis
solidários]
2.2.1. Objeto da defesa
2.2.1.2. Consoante Relatório do Grupo Econômico, fls. 86/117, elaborado pela
Fiscalização, as requerentes Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., e
Sueli De La Noce Fernandes seriam corresponsáveis pelos débitos das empresas
Frigorifico Pedra Bonita Ltda., e Frigodema Frigorifico Diadema Ltda., porque
pertenceriam a um mesmo "grupo econômico".
2.2.1.3. a Luso Brasileira nunca se envolveu nas atividades de compra ou abate de gado
bovino, sempre atuando como uma sociedade patrimonial cujo objeto social se limita à
administração de seus bens.
2.2.1.4. a Luso Brasileira sempre foi proprietária do imóvel no município de Itaporã
onde se realiza o abate de bovinos, o qual já foi locado para diversas sociedades que
desenvolviam atividades ligadas ao ramo frigorifico, como a Frigorifico Itaporã Ltda.,
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

as Indústrias Alimentícias Itaporã Ltda., a Abatedouro de Bovinos Itaporã e, por fim, a
Frigorifico Pedra Bonita. Frisa que em momento algum a propriedade do imóvel foi
transferida ou deixou de pertencer à Luso Brasileira.
2.2.1.5. na presente NFLD e no relatório do Grupo Econômico Itaporã ocorreu uma
verdadeira distorção do conceito de Grupo Econômico, que foi claramente confundido
com a noção de núcleo familiar, não prevista na legislação previdenciária atualmente
em vigor.
2.2.1.6. as sociedades produtivas que operam o imóvel localizado em Itaporã estão
desvinculadas da requerente Luso Brasileira, a qual agrega todo o patrimônio familiar
da requerente Sueli, e não do patrimônio do grupo, não existindo qualquer atitude ou ato
societário elaborado com o escopo de desvincular o patrimônio das empresas
produtivas.
2.2.1.7. as requerentes não fazem parte o grupo econômico ora objeto de autuação, e por
essa razão devem ser de imediato excluídas do rol de corresponsáveis.
2.2.2. Irregularidades formais
2.2.2.1. as requerentes alegam a existência de irregularidades formais, por
descumprimento do art. 175, §§ 2° e 3°, da IN 70/02, tendo em vista o não envio de
cópias da autuação para elas, e da não inclusão de seus nomes no anexo CORESP.
Alega, também, que não receberem sequer cópias do relatório do econômico Itaporã
tendo tomado conhecimento da autuação diretamente pela sociedade autuada e, por
esses motivos, requerem sua exclusão do polo passivo da presente autuação fiscal.
2.2.2.2. caso assim não se entenda, requer-se subsidiariamente a reabertura de prazo
para a apresentação de defesa pelas requerentes.
2.2.3. Da Inexistência de grupo econômico entre a Luso Brasileira e a sociedade autuada
pelo Sr. Auditor Fiscal
2.2.3.1. discorre a Defendente sobre a confusão entre o conceito de grupo econômico e a
noção de núcleo familiar que não foi regulamentada pela legislação previdenciária,
concluindo pelo que longamente expõe, que a requerente Luso Brasileira não pode fazer
parte do grupo econômico Itaporã porque, pelo demonstrado, não foram atendidos os
requisitos da Instrução Normativa n° 70/02.
2.2.4. Da impossibilidade da cobrança da divida diretamente da requerente Sueli
2.2.4.1. visto não ser possível a responsabilização da Requerente Sueli por débitos de
seu esposo, de acordo com a Lei n° 4.121/62, e, considerando que a requerente Luso
Brasileira também não possui qualquer vinculo com a sociedade devedora, também não
responde pelo débito que ora lhe é exigido na condição de corresponsável solidário.
2.2.5. Considerações finais
2.2.5.1.conclui requerendo a exclusão das Requerentes do polo passivo da autuação
previdenciária, prosseguindo-se o presente procedimento administrativo apenas com
relação aos demais corresponsáveis.
2.3. Impugnação complementar às fls. 393/402 [Impugnação José Antônio Fernandes e
Cristiano De La Noce Fernandes – responsáveis solidários]
2.3.1. Objeto da autuação.
2.3.1.1. consoante Relatório do Grupo Econômico, fls. 47/78, elaborado pela
Fiscalização, os Defendentes, pessoas físicas, integrariam grupo econômico e, por essa
razão, seriam corresponsáveis pelos débitos exigidos no presente procedimento
administrativo porque, com fundamento no 124, do Código Tributário Nacional, c/c art.
30, IX, da Lei n° 8.212/91, todas as pessoas jurídicas e físicas que integrarem um grupo
são responsáveis solidários pelos débitos perante a Previdência Social.
2.3.1.2. o fato de os Defendentes serem quotistas da Nova Fronteira Participações e
Empreendimentos S/C Ltda., controladora das empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda.,
e Frigodema Frigorifico Diadema Ltda., por si só, não pode conduzi-los à condição de
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

corresponsáveis pelos débitos, porque o conceito de grupo econômico abrange apenas e
tão somente as empresas que o compõe, com exclusão das pessoas físicas e porque não
foi analisada, no caso, a presença dos requisitos prescritos no art. 135, do Código
Tributário Nacional.
2.3.2. Irregularidades formais
2.3.2.1. existem irregularidades formais pois, de acordo com o disposto no art. 175, §§
2° e 3°, da Instrução Normativa n° 70/02, no caso de lançamento de créditos
previdenciários, todas as pessoas físicas ou jurídicas que assumirem a condição de
corresponsáveis devem ser incluídas no anexo de corresponsáveis ("CORESP") e
receber cópia dos documentos constitutivos do suposto crédito, acompanhado de todos
os seus anexos.
2.3.2.2. nenhum desses 2 (dois procedimentos), contudo, foi adotado no presente caso,
requerendo-se a exclusão dos Defendentes do polo passivo da presente autuação fiscal.
2.3.3. Impossibilidade da inclusão das pessoas físicas no "grupo econômico"
2.3.3.1. a inclusão dos Defendentes, pessoas físicas, na relação de corresponsáveis pelos
débitos apurados no presente procedimento administrativo, nesse contexto, não encontra
amparo no conceito de grupo econômico extraído da lei trabalhista e utilizado pelas
autoridades previdenciárias com respaldo em Instrução Normativa, entendimento
existente também no âmbito do direito comercial e societário. No presente caso, os
Defendentes foram incluídos dentre os corresponsáveis pelos débitos previdenciários
porque são quotistas de sociedade que pertence ao mesmo grupo econômico da autuada,
o que, por si só, não acarreta a responsabilização de pessoas físicas por débitos fiscais
de pessoas jurídicas.
2.3.4. Conclusão
2.3.4.1. conclui requerendo a exclusão dos Requerentes do rol de corresponsáveis pelo
crédito ora analisado porque as pessoas físicas não podem pertencer aos grupos
econômicos formados exclusivamente por empresas e porque a responsabilização de
pessoas físicas por débitos previdenciários de pessoas jurídicas depende do atendimento
de todos os requisitos previsto no art. 135, de Código Tributário Nacional, os quais não
foram sequer analisados no presente caso.
O lançamento foi julgado procedente em decisão assim mentada:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO JUDICIAL. TAXA SELIC. GRUPO
ECONÔMICO.
Importa em renúncia ao contencioso administrativo fiscal quando interposta pelo
contribuinte ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual
versa o referido contencioso. Se o contribuinte apresentar manifestação
arguindo matéria diversa da discutida em juizo, a parte não afeta ao Poder
Judiciário deve ser apreciada pela esfera administrativa.
A sujeição das contribuições previdenciárias incluidas em notificação fiscal de
lançamento aos juros equivalentes à taxa Selic encontra-se prevista em
legislação própria, cuja eficácia não foi contestada pelo Poder Judiciário
encontrando-se, portanto, em plena vigência, cabendo à autoridade
administrativa fazer cumprir o que nela está determinado face ao caráter
obrigatório e vinculante da atividade de lançamento.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n°8.212/91.
Lançamento Procedente
Notificados dessa decisão aos 05/04/04 (fls. 487/488), interpuseram recursos
voluntários aos 05/05/04 a empresa autuada Frigorifico Pedra Bonita Ltda. (fls. 496 ss.) e os
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

responsáveis solidários Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e Sueli De La
Noce Fernandes (fls. 512 ss.) e José Antônio Fernandes e Cristiano De La Noce Fernandes (fls.
531 ss.), reproduzindo as mesmas razões de defesa de suas impugnações.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Os recursos são tempestivos, mas o recurso interposto pela empresa autuada
Frigorifico Pedra Bonita Ltda. somente deve ser conhecido em parte.
Isso porque o recorrente esclarece em seu recurso que está amparado por medida
liminar proferida pelo E. TRF-3 que suspende a exigibilidade do crédito tributário aqui discutido,
proferida em agravo de instrumento interposto no Mandado de Segurança de no
2002.61.14.001477-7, ajuizado para obter o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do
art. 25 da Lei no 8212/91, com as alterações introduzidas pelas Leis nos. 8870/94, 9528/97 e
8.540/92, que dispõe sobre a contribuição destinada ao Funrural.
Assim, as suas alegações constantes do recurso voluntário concernentes à
inconstitucionalidade da contribuição sobre a produção rural, cobrada nos termos do dispositivo
legal em questão, estão abarcadas pela aludida ação judicial, razão pela qual não podem ser
conhecidas, conforme dispõe o enunciado de súmula de no 01 deste Conselho, de teor vinculante
e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, segundo o qual importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Desse modo, à exceção da alegação concernente às incorreções na atualização dos
débitos cobrados com base na taxa Selic, os demais argumentos tecidos pela empresa autuada
Frigorífico Pedra Bonita Ltda. não podem ser conhecidas.
Da taxa Selic e da correção monetária
A esse respeito, a empresa autuada Frigorífico Pedra Bonita Ltda. alega em seu
recurso que os cálculos referentes à correção monetária e aos juros de mora devem ser refeitos,
porque a época própria para inicio da incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre
eventuais contribuições em atraso, nos termos do artigo 30, I, "b", da Lei n 8.212/91, é o dia 02
do mês subsequente à ocorrência do fato gerador, que reputa ocorrido apenas na data do efetivo
pagamento, conforme prevê o art. 22, I, II e III, também da Lei n° 8.212/91.
Sobre os juros incidentes sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, o entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado
de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos
colegiados que o compõem, nos termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que:
Enunciado CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Com relação à correção monetária, como bem observado pelo julgador de
primeira instância na decisão recorrida, os valores constantes do presente lançamento não foram
objeto de correção monetária, que foi extinta para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei n° 8.981/95.
Desse modo, não tem razão o recorrente em sua irresignação quanto a esses
pontos. Dos recursos dos responsáveis solidários (Luso Brasileira Participações e
Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce Fernandes; José Antônio Fernandes e
Cristiano De La Noce Fernandes).
A empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e as
pessoas físicas Sueli De La Noce Fernandes, José Antônio Fernandes e Cristiano De La
Noce Fernandes, arrolados pela autoridade fiscal autuante como corresponsáveis pelo crédito
tributário lançado, por entender ter sido demonstrada a existência de um grupo econômico do
qual fariam parte juntamente com a empresa autuada (Frigorífico Pedra Bonita Ltda.) e com a
empresa Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda., apresentaram recursos voluntários, do qual
constam alegações comuns, acerca da existência de irregularidades formais, por
descumprimento do art. 175, §§ 2o e 3o da IN no 70/02, e da impossibilidade de pessoas físicas
integrarem grupo econômico, e argumentos constantes apenas do recurso interposto
conjuntamente por Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce
Fernandes, no sentido de que (i) na presente NFLD e no relatório do Grupo Econômico Itaporã,
teria havido uma distorção do conceito de Grupo Econômico, que foi confundido com a noção
de núcleo familiar, e (ii) de que essa empresa nunca se envolveu nas atividades de compra ou
abate de gado bovino, atuando como uma sociedade patrimonial cujo objeto social se limitaria à
administração de seus bens, sendo proprietária do imóvel no município de Itaporã onde se realiza
o abate de bovinos, que foi locado para diversas sociedades que desenvolviam atividades ligadas
ao ramo frigorifico, quais sejam Frigorifico Itaporã Ltda., Indústrias Alimentícias Itaporã Ltda.,
Abatedouro de Bovinos Itaporã e, por fim, Frigorifico Pedra Bonita, que dela são desvinculadas.
Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar as alegações acerca da caracterização de
grupo econômico.
Da caracterização de grupo econômico
Após apresentar pormenorizada e detidamente, em longas laudas, todos os
elementos e circunstâncias de fato, corroborados por documentos anexados aos autos e por
diligências efetivadas “in loco”, que o levaram à constatação da existência, no presente caso, de
um grupo econômico, qual seja o Grupo Econômico Itaporã, do qual fariam parte, dentre
outras empresas, também os recorrentes, a autoridade autuante conclui a sua exposição com uma
síntese dos fatos apurados, nos seguintes temos:
VI - CONCLUSÃO
19. A partir de ação fiscal determinada para a unidade frigorífica localizada Rodovia
MS 270, km. 01, em Itaporã-MS, a fiscalização constatou que a empresa Frigorifico
Pedra Bonita Ltda. é sucessora das empresas industriais Frigorifico Itaporã Ltda.,
Industrias Alimentícias Itaporã Ltda. e Abatedouro de Bovinos Itaporã Ltda., que
anteriormente desenvolveram a mesma atividade naquela unidade frigorifica.
20. As empresas industriais antecessoras do Frigorifico Pedra Bonita, ou tiveram o Sr.
José Antônio Fernandes como sócio, ou pessoas ligadas a ele, como foi o caso do Sr.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

Irio Fernandes, que figurou como sócio da empresa Frigorifico Itaporã Ltda. juntamente
com Wanderlei Barbosa Alce, e foi sócio do sr. José Antônio Fernandes na empresa
Indústrias Alimentícias Itaporã Ltda., além de procurador de Adonias de Carvalho e de
José Carlos Nascimento na empresa Abatedouro de Bovinos Itaporã Ltda. As empresas
foram se sucedendo de fato, mas os negócios sempre estiveram sob o controle do Sr.
José Antônio Fernandes, visto que várias pessoas que figuraram como sócios das
mesmas não tinham capacidade financeira para tal, costumeiramente trabalhando como
empregados. Na verdade, eram empregados ou ex-empregados de empresas do grupo,
ou conhecidos, que apenas emprestaram o nome como sócio das empresas industriais
citadas. Isto ficou demonstrado pelas consultas à base de dados do CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais e também pelas diligências nos endereços dessas
pessoas.
21. Foi confirmada a existência do grupo econômico Itaporã, constituído atualmente
pelas empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda., Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda.,
Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda. e Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda., do qual fizeram parte também as empresas
industriais Frigorifico Itaporã Ltda., Indústrias Alimentícias Itaporã Ltda. e Abatedouro
de Bovinos Itaporã Ltda. Trata-se de um grupo familiar, liderado pelo Sr. José
Antônio Fernandes, que, embora não esteja baseado na figura da empresa-líder
(conforme dispõe a Lei no 6.404/76), comprova-se, em resumo, pelos seguintes
fatos: a) pelo relacionamento dos sócios das divers empresas com o sr. José
Antônio Fernandes; b) pela sociedade em comum; c) pelo grau parentesco entre os
sócios das empresas atualmente em atividade; d) localização das empresas no
mesmo endereço; e) pela incapacidade financeira de alguns sócios; f) pela
existência das empresas Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e
Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda.
22. Esta situação de controle dos negócios permanece atualmente em relação às
empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda.
Ambas, têm como sócia majoritária a empresa Nova Fronteira Participações e
Empreendimentos S/C Ltda. - com 99% do capital social, da qual são sócios o Sr.
José Antônio Fernandes e seu filho Cristiano de La Noce Fernandes (que se
desligaram das empresas, para a entrada da Nova Fronteira). O srs. Hercilio
Messias Junior e Celso Gonçalves de Carvalho figuram, respectivamente, nas
empresa Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema — Frigorifico Diadema
Ltda., como detentores de 1% do capital social. Porém, os verdadeiros donos são os
srs. José Antônio Fernandes e Cristiano de La Noce Fernandes. A criação da
empresa Nova Fronteira Participação e Empreendimentos S/C Ltda. foi um
artificio no sentido de desvincular a responsabilidade patrimonial do sr. José
Antônio Fernandes e do Sr. Cristiano de La Noce Fernandes das empresas
Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema — Frigorifico Diadema Ltda.,
respectivamente.
23. A existência da empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda. tem por finalidade desvincular o patrimônio produtivo das empresas que o
utilizam (por exemplo, a unidade frigorifica, em relação à empresa Frigorifico
Pedra Bonita Ltda.), tentando desvencilhá-lo da responsabilidade por eventuais
débitos das empresas. Para tanto, abriga-o em uma empresa especialmente
constituída para essa finalidade, sem atividade produtiva, a qual não ficou sequer
comprovada a existência de fato. Da mesma forma, a existência de imóveis
residenciais em nome dela, tem por finalidade afasta-los de eventual
responsabilidade patrimonial do sr. José Antônio Fernandes e de seus familiares,
em razão da condição de sócios das empresas devedoras. Assim, as empresas
Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema — Frigorifico Diadema Ltda., que
empregam, não possuem nenhum patrimônio, obviamente para frustrar qualquer
medida administrativa ou judicial de cobrança das contribuições devidas à
Seguridade Social. Confirma-se, ainda, a existência do grupo econômico, pelo fato
de que o proprietário do imóvel da Avenida Dom Pedro I, no 1.250, em Diadema
(sede do Frigodema) é o sr. José Antônio Fernandes, mas, quem recebe o aluguel é
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

a empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., conforme já foi
dito.
24. Em síntese, observou-se que todas as atividades desenvolvidas no período
objeto da auditoria fiscal foram realizadas por um grupo econômico, e não por
ações isoladas de cada uma delas. Empresas foram sendo criadas e paralisadas,
segundo os interesses, porém, sem configurar descontinuidade dos negócios. Por
todo o exposto, visualiza-se atualmente o referido grupo na figura das empresas
citadas, cujas peculiaridades confirmam a sua existência, senão vejamos:
a) Frigorifico Pedra Bonita Ltda.: com a sede localizada à Avenida Dom Pedro I, n°
1.248, Vila Conceição, em Diadema e a filial (unidade de abate) na Rodovia MS 270,
Km. 1, em Itaporã-MS. É a empresa que adquire os animais e promove os abates,
através da filial, onde concentra-se todo o movimento: empregados, estrutura física, etc.
Ressalte-se, que a matriz está localizada no mesmo prédio da empresa Frigodema -
Frigorifico Diadema Ltda. A matriz da empresa Frigorifico Pedra Bonita Ltda. não
possui empregados, nem existe uma estrutura no prédio do Frigodema que indique a
existência de um estabelecimento do Frigorifico Pedra Bonita naquele local. Outro fato
é que a empresa possui um capital de apenas R$200.000,00, porém, verifica-se um
grande volume de aquisições de animais, além dos outros gastos inerentes à
atividade, sem, entretanto, possuir patrimônio em seu nome. Até 25/08/2001, o Sr.
José Antônio Fernandes era sócio-gerente da empresa. A partir daquela data, foi
admitida como sócia a empresa Nova Fronteira Participações e Empreendimentos
S/C Ltda. no lugar de Jose Antônio Fernandes, sendo que o mesmo, que é sócio da
Nova Fronteira (juntamente com seu filho, Cristiano de La Noce Fernandes),
continua como gerente da empresa Frigorifico Pedra Bonita, designado pela
empresa sócia. Observou-se que figuraram como sócios pessoas ligadas ao Sr. José
Antônio Fernandes, sem, contudo, ficar comprovada a capacidade financeira e a
efetiva participação na sociedade. A empresa Nova Fronteira possui 99% do Capital
Social, e o Sr. Hercílio Messias Junior apenas 1%.
b) Frigodema — Frigorifico Diadema Ltda.: é a empresa comercial e de distribuição,
sem abate. Grande parte das aquisições são efetuadas junto ao Frigorifico Pedra Bonita
Ltda. A empresa está localizada no mesmo prédio da matriz do Frigorifico Pedra
Bonita. 0 endereço da empresa Frigorifico Pedra Bonita é Avenida Dom Pedro I, n°
1.248, em Diadema, e a empresa Frigodema é no n° 1.250. Porém, verificou-se que é
um único prédio comercial. Possui um capital de apenas R$250.000,00, e um grande
volume de aquisições e outros gastos; não possui patrimônio em seu nome. Até
14/11/2001, o Sr. Cristiano de La Noce Fernandes (filho do Sr. José Antônio Fernandes)
era sócio-gerente da empresa. A partir daquela data foi admitida como sócia a empresa
Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda., em lugar de Cristiano de
La Noce Fernandes, sendo que o mesmo, que é sócio da Nova Fronteira (juntamente
com seu pai), continua como gerente da empresa Frigodema - Frigorifico Diadema,
designado pela empresa sócia. Observou-se que figuraram como sócios pessoas ligadas
ao Sr. José Antonio Fernandes e Cristiano, sem, contudo, ficar comprovada a
capacidade financeira e a efetiva participação na sociedade. A empresa Nova Fronteira
possui 99% do Capital Social, e o Sr. Celso Gonçalves de Carvalho apenas 1%.
c) Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda.: empresa criada em
24/01/2001, tem como sócios o sr. José Antônio Fernandes e seu filho, Cristiano de La
Noce Fernandes. Possui um Capital Social de R$320.000,00, que está assim distribuído:
José Antônio Fernandes com 58,5% e Cristiano de La Noce Fernandes com 41,5%. O
sr. José Antônio Fernandes integralizou R$180.000,00 de seu capital com quotas sociais
do Frigorifico Pedra Bonita. Cristiano de La Noce Fernandes integralizou R$125.000,00
com quotas sociais do Frigodema. O endereço da empresa é o mesmo da Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda., ou seja, rua Gabriel D'Anunzio, no 245, Rudge
Ramos — São Bernardo do Campo (trata-se de prédio residencial que pertence à Luso
Brasileira, mas encontra-se desocupado). A partir de 25/08/2001, é sócia do Frigorifico
Pedra Bonita em lugar do Sr. José Antônio Fernandes (que continua como gerente do
Frigorifico, designado por ela). A partir de 14/11/2002, é sócia do Frigodema
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

Frigorifico Diadema, em lugar do Sr. Cristiano de La Noce Fernandes (que continua
como gerente do Frigorifico, designado por ela). Não possui patrimônio em seu nome;
não ficou demonstrada a existência de estrutura física de funcionamento da empresa e
nem o local.
d) Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda.: trata-se de empresa que é
proprietária de grande parte dos imóveis do grupo, dentre eles, o da unidade frigorifica
localizada na Rodovia MS 270, Km. 1, em Itaporã-MS; cujo endereço constava como
filial da mesma. Iniciou atividade como Itaporã S/A Industria e Comércio;
posteriormente, alterou o objeto e a razão social para Itaporã Administração de Imóveis
Ltda. Em 04/10/1999, passou a ser Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda. O endereço da empresa é o mesmo da Nova Fronteira, ou seja, rua Gabriel
D'Anunzio, n° 245, Rudge Ramos — São Bernardo do Campo (trata-se de prédio
residencial que pertence à própria Luso Brasileira, mas encontra-se desocupado). Até
19/06/2002, tinha como sócios o Sr. Cristiano de La Noce Fernandes e sua mãe, Sueli
de La Noce Fernandes. A partir daquela data, retira-se da sociedade o sócio Cristiano,
permanecendo uma sociedade unipessoal, somente figurando como sócia a Sra. Sueli de
La Noce Fernandes (esposa do Sr. José Antônio Fernandes). O prédio da Avenida Dom
Pedro I, no 1.248/1250, em Diadema-SP (sede da empresa Frigodema e Frigorifico
Pedra Bonita) pertence ao Sr. José Antônio Fernandes e sua esposa. Entretanto, quem
recebe o aluguel é a empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. A
única receita identificada na declaração do Imposto de Renda ano-base/2001 da Luso
Brasileira é o valor mensal de R$12.000,00, proveniente do aluguel recebido do
Frigodema e do Frigorifico Pedra Bonita. Do Frigorifico Pedra Bonita, recebe aluguel
referente à unidade frigorifica em Itaporã-MS, e relativo à matriz (com sede no mesmo
prédio do Frigodema). Não ficou demonstrada a existência de estrutura física de
funcionamento da empresa e nem o local.
25. Tendo em vista a ocorrência de sucessão, os créditos da Seguridade Social relativos
às empresas Industrias Alimentícias Itaporã Ltda. e Abatedouro de Bovinos Itaporã
Ltda. foram notificados em nome da empresa Frigorifico Pedra Bonita Ltda., juntamente
com os créditos relativos ao período desta. Relativamente à empresa Frigorifico Itaporã
Ltda., não foi efetuado lançamento fiscal, tendo em vista que foram confirmados
recolhimentos (via sistema informatizado da Previdência Social) compatíveis com a
massa salarial informada na RAIS - Relação Anual de informações Sociais, obtida
através do CNIS — Cadastro Nacional de Informações Sociais. Os corresponsáveis
foram arrolados de conformidade com a caracterização do grupo econômico.
26. Os créditos da Seguridade Social relativos à empresa Frigodema - Frigorifico
Diadema Ltda. foram lançados em nome da própria empresa, visto que se encontra em
atividade regular, cujos corresponsáveis também foram arrolados de conformidade com
a caracterização do grupo econômico.
27. Em face da constatação do grupo econômico, são corresponsáveis pelos créditos da
Seguridade Social notificados na presente ação fiscal, as seguintes empresas e pessoas:
a) Frigorifico Pedra Bonita Ltda.; b) Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda.; c) Luso
Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda.; d) Nova Fronteira Participações e
Empreendimentos S/C Ltda.; c) José Antônio Fernandes; e) Cristiano de La Noce
Fernandes; f) Sueli de La Noce Fernandes.
(...).
Diante dos fatos constatados pela autoridade fiscal autuante, acima narrados,
constantes do Relatório do Grupo Econômico que integra o Auto de Infração, e que, como dito,
são corroborados pelos documentos anexados aos autos, tais como os atos societários das
empresas em que questão, certidões de Registro de Imóveis etc., fica claro que, realmente, houve
sucessão de fato entre as empresas industriais Frigorifico Itaporã Ltda., Industrias Alimentícias
Itaporã Ltda. e, finalmente, Frigorifico Pedra Bonita Ltda., que foram sendo constituídas em
sequência uma da outra, sem que houvesse o encerramento formal da anterior, tendo como
sócios sempre os mesmos atores, pessoas relacionadas entre si seja por laços de parentesco ou
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

por relações societárias anteriores, e permanecendo na exploração da mesma atividade
econômica.
Nesse sentido, como bem observado pelo julgador “a quo” no trecho da decisão
recorrida abaixo transcrito, que adoto como razões de decidir, nos termos art. art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171,
(...)
5.2.3.10. quanto à alegação de que só existe sucessão se houver a aquisição do fundo de
comércio ou do estabelecimento comercial, nos termos do art. 133 do CTN, temos a
considerar, com base na doutrina e na jurisprudência, que:
5.2.3.11. durante muitos anos o Direito Tributário Brasileiro concentrou-se nos aspectos
da legalidade dos dispositivos e da sua dicção, porém de uns anos para cá, em parte por
obra da jurisprudência e em parte por obra da doutrina, passou a assumir relevância o
aspecto substancial da realidade sobre a qual a tributação incide, com o surgimento de
manifestações no sentido de que não basta conhecer o texto 110 da lei, é preciso
temperá-lo com as circunstâncias fáticas que cercam cada caso concreto, pois só da
reunião de ambas considerações resultará a disciplina adequada;
5.2.3.12. assim, percebe-se que não pode ser outro o entendimento, pois caso contrário
este sistema de sucessão inegavelmente favoreceria a fraude;
5.2.3.13. na sucessão, uma situação jurídica subjetiva que alcançava determinada pessoa
passa a alcançar outra pessoa que, originalmente, dela não fazia parte ou por ela não era
atingida, assim, a sucessão se opera em função de um determinado elemento de
conexão que aproxime a pessoa não vinculada ao fato gerador, a alguma dimensão, a ele
relativa, que se torna a razão determinante da transferência da responsabilidade. Ou
seja, a linha sucessória não é definida de forma aleatória ( igual a qualquer um), mas
depende da materialização de um dos elementos de conexão contemplados no Código
Tributário Nacional;
(...)
5.2.3.15. o elemento de conexão no caso do art. 133 do CTN é a atividade econômica,
elemento necessário, indispensável, mas não suficiente para caracterizar a sucessão;
5.2.3.16. o vínculo necessário para a hipótese de sucessão em função da atividade
econômica, prevista no art. 133 do CTN, tem a natureza de uma aquisição, que no caso
deste artigo, não se refere a bens (entidade estática), mas sim a estabelecimento/fundo
(entidade dinâmica), portanto, não está propriamente alcançando operações que têm por
perfil jurídico a titularidade dos bens, mas está contemplando o efeito da passagem
da titularidade da condução da atividade econômica para uma terceira pessoa;
5.2.3.17. a continuidade do empreendimento, assim, é que está sendo contemplada no
artigo 133 do CTN para fins de configurar o vinculo que desemboca na
responsabilidade por sucessão;
5.2.3.18. dessa forma, com a descaracterização da possibilidade da locação do
imóvel, à medida que as empresa foram se instalando, sucessivamente, no mesmo
endereço, utilizando-se das mesmas instalações, ao transferirem a responsabilidade

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

pelo registro do estabelecimento SIF n.° 3359, transferiram também a titularidade
da condução da atividade econômica, caracterizando, assim, o vinculo disposto no
art. 133 do CTN;
5.2.3.19. ressalte-se, ainda, que a condução da titularidade da atividade econômica,
conforme demonstrado no Relatório de Grupo Econômico e já informado
anteriormente, esteve sempre, direta ou indiretamente, nas mãos das mesmas
pessoas;
5.2.3.20. corroborando neste sentido transcrevemos as seguintes jurisprudências:
"PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÕES RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO DE
EMPRESAS.
1.- Embora não formalizada a sucessão, levam os elementos fáticos a conclusão de que
empresa, que explora a mesma atividade, em estabelecimento antes utilizado por outra
afim, com o emprego dos mesmos servidores, faticamente é sucessora da que se
apresenta como devedora.
2.- Aplicação subsidiária do art. 133 do CTN.
3.- Apelos improvidos sentenças confirmadas."
TRF 4 Região, Ap. Cv. 01143259-BA, 4a Turma, Rel. Eliana Calmon, DJ-25.06.90.
"EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PARA 0 FGTS. RESPONSABILIDADE,
CTN ART. 133.CLT, ART. 448.
1.- A responsabilidade, por sucessão, em obrigações de natureza fiscal ou trabalhista
independe de fusão ou incorporação das sociedades. O direito positivo pôs em relevo,
para fixação da responsabilidade em tais casos, não os aspectos formais da
constituição da sociedade, e sim os aspectos concretos da exploração da empresa,
assim considerada a atividade economicamente organizada.
2.- Recurso desprovido."
TRF 4a Região, Ap.Cv. 91.04.18996-5-RS, 2' Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ-
15.06.94.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCESSÃO COMERCIAL.
Caracteriza a sucessão de empresas para efeito de responsabilidade pelo tributo em
cobrança, uma vez que há identidade de sócios, de endereço, e de objeto social, sendo
afastada alegação de atuação simultânea, pois o contrato de locação das salas
demonstra o contrário.
TRF 4a Região, Ap. Cv. 1999.04.01016009-3 — PR, 2° Turma, Juiz Jardim de
Camargo, DJ — 04/08/99.
(Destaquei)
Assim, parece-me clara a sucessão de empresas e a caracterização de um grupo
econômico no presente caso concreto, do qual fazem parte, além das empresas acima citadas, que
se sucederam ao longo do tempo, culminando, ao final, na empresa autuada, Frigorífico Pedra
Bonita Ltda., na prática da mesma atividade econômica, e as empresas Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda., ora recorrente, que atualmente tem como sócia
unipessoal a sra. Sueli de La Noce Fernandes, esposa do sr. José Antônio Fernandes, e a empresa
Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda., que tem como sócios o sr. José
Antônio Fernandes e seu filho, Cristiano de La Noce Fernandes, criadas para “blindar” o
patrimônio produtivo das demais.
Convém ressaltar, nesse passo, que o entendimento predominante do Superior
Tribunal da Justiça é no sentido de que a existência de grupo econômico, por si só, não é
suficiente para ensejar responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN, sendo
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

necessário, para justificar a responsabilização solidária de seus integrantes, que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação.
Nesse sentido, entendo que no presente caso, a instituição das empresas Luso
Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., ora recorrente, e Nova Fronteira Participações
e Empreendimentos S/C Ltda., com finalidade específica de afastar o patrimônio das demais da
responsabilidade por eventuais débitos, bem como a sucessão de fato de empresas demonstrada
nos autos, configura o “interesse comum” na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária a justificar a responsabilização solidária pelo crédito tributário constituído por meio do
auto de infração objeto destes autos, nos termos do art. 124, I do CTN.
Da responsabilidade solidária das pessoas físicas Sueli de La Noce Fernandes, do sr. José
Antônio Fernandes e de Cristiano de La Noce Fernandes
A esse respeito, alegam os recorrentes Sueli de La Noce Fernandes, José Antônio
Fernandes e Cristiano de La Noce Fernandes que não podem ser incluídos como responsáveis
solidários pelo crédito tributário porque o conceito de grupo econômico abrange apenas as
empresas que o compõe, com exclusão das pessoas físicas. Ademais, acrescentam que não foi
analisada, no caso, a presença dos requisitos prescritos no art. 135 do CTN, dispositivo que prevê
a possibilidade de responsabilização solidária de pessoas físicas por débitos de natureza fiscal a
cargo da empresa de que sejam sócios.
Nesse ponto, entendo que têm razão os recorrentes.
Com efeito, dispõe o próprio art. 30, IX da Lei no 8212/91, fundamento da
autuação, conforme se verifica do item 14 do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 38, que
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93):
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...).
É dizer, a própria Lei no 8212/91, no dispositivo legal em tela, é expressa ao
dispor que as “empresas” que integram um grupo econômico respondem solidariamente pelas
obrigações tributárias decorrentes daquela lei, o que, por si só, afasta pessoas físicas do âmbito
de tal responsabilização.
Por outro lado, a responsabilização das pessoas físicas pelos tributos devidos pela
empresa de que fazem parte na qualidade de sócios é regulada pelos arts. 134 e 135 do CTN, que
dispõem:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Dos dispositivos legais em questão, extrai-se que os sócios somente respondem
pelos créditos tributários da sociedade em caso de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou dos estatutos.
E disso não discorda nem a autoridade julgadora de primeira instância
quando afirma, expressamente, que
5.1.2. Com relação à alegada ilegitimidade passiva, equivoca-se o contribuinte,
porquanto sustenta que o débito fora lançado sob a responsabilidade de pessoas físicas.
Ora, despe-se de razão o argumento invocado quando, na verdade, somente as pessoas
jurídicas é que tiveram contra si o débito lançado. Os nomes dos sócios, inclusive dos
pertencentes ao grupo econômico, apenas figuram como corresponsáveis, os quais
somente serão responsabilizados caso venha a ser apurada infração à lei
previdenciária, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, que dispõe, in verbis:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
No entanto, embora o crédito tributário não tenha sido lançado contra todos os
recorrentes, mas apenas contra a empresa Frigorífico Pedra Bonita Ltda., fato é que os
recorrentes Sueli de La Noce Fernandes, José Antônio Fernandes e Cristiano de La Noce
Fernandes foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado,
conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 38:
(...)
13. Em razão da constatação da existência de um grupo econômico respondem
solidariamente pelos créditos da Seguridade Social, na forma do disposto no
artigo 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, além dos sócios-gerentes identificados no
anexo denominado "CORESP - Relatório de Co-Responsáveis do Débito",
também as seguintes pessoas físicas e jurídicas, de conformidade com o grupo
econômico (vide relatório "Grupo Econômico Itaporã").
a) Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda- CNPJ. 01.419.644/0001-81- com endereço à
Avenida Dom Pedro I, n° 1.250, Vila Conceição - Diadema-SP - CEP. n° 09.991-
000;
b) Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ. 66.003.310/0001-78
- com endereço A Avenida Dom Pedro I, n° 1.250, Vila Conceição - Diadema-SP -
CEP. n° 09.991-000;
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

c) José Antonio Femandes, CPF. 513.749.278-72, RG. W-445.784-E — com
endereço à Avenida Dom Pedro I, no 1.250, Vila Conceição - Diadema-SP -
CEP. no 09.991- 000;
d) Cristiano de La Noce Fernandes, CPF. 155.984.958-48, RG. 19.160.767-8/SP—
com endereço à Avenida Dom Pedro I, .n° 1.250, Vila Conceição - Diadema-SP -
CEP. n° 09.991-000;
e) Sueli de La Noce Femandes, CPF. 111.515.788-43, RG. 4.629.528/SP - com
endereço à Avenida Dom Pedro I, n° 1.250, Vila Conceição - Diadema-SP -
CEP. n° 09.991- 000; (Destaquei).
Ou seja, os recorrentes Sueli de La Noce Fernandes, José Antônio Fernandes e
Cristiano de La Noce Fernandes foram, de fato, arrolados como responsáveis solidários pelo
tributo lançado, nos termos do art. 30, IX da Lei no 8212/91, dispositivo que, como já
demonstrado, é expresso no sentido de que as “empresas” que integram um grupo econômico
respondem solidariamente pelas obrigações tributárias decorrentes daquela lei, com exclusão de
pessoas físicas, portanto.
Nessa linha, somente esse fato já impõe a exclusão dos recorrentes como
responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído. Some-se a isso que caso se
pretendesse responsabilizá-los enquanto sócios das pessoas jurídicas que integram o grupo
econômico, conforme acima demonstrado, nos temos dos arts. 134 e 135 do CTN, a
responsabilidade dos sócios pelos créditos tributários da sociedade somente é possível em caso
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou dos
estatutos, circunstâncias essas que sequer foram objeto de investigação nestes autos.
Desse modo, seja por uma ou por outra razão, a responsabilidade solidária dos
recorrentes Sueli de La Noce Fernandes, José Antônio Fernandes e Cristiano de La Noce
Fernandes deve ser afastada.
Das irregularidades formais - descumprimento do art. 175, §§ 2° e 3°, da IN 70/02
Os recorrentes alegam, por fim, que teria havido irregularidades formais, por
descumprimento do art. 175, §§ 2° e 3° da IN 70/02, tendo em vista (i) o não envio a eles de
cópias da autuação e do relatório do grupo econômico Itaporã, do qual somente teriam tido
ciência por meio das empresas, e (ii) da não inclusão de seus nomes no anexo CORESP.
Dispõe o dispositivo normativo em questão o seguinte:
Art. 175....
(...)
§ 2o Quando o lançamento de crédito previdenciário, em qualquer das empresas que
integrem o grupo econômico, todas as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo
econômico constarão do anexo “CORESP” e do relatório fiscal.
§ 3o A cópia do documento constitutivo do crédito tributário e anexos será remetida a
todas as empresas componentes do grupo econômico para os fins previstos no art. 37 e §
1o da Lei no 8212, de 1991.
O art. 37 e §1o da Lei no 8212/91, vigente à época do ato gerador, por sua vez,
dispunha o seguinte:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

§1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.(Incluído pela Lei no
9.711, de 1998).(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei
no 11.941, de 2009)
(...).
Da leitura dos dispositivos normativos em questão, constata-se que as
providências determinadas pelos §§ 2o e 3o da Instrução Normativa DC/INSS no 70, de
10/05/2002, têm por objetivo assegurar a notificação dos sujeitos passivos do crédito tributário
lançado de modo a permitir o exercício de seu direito de defesa.
Embora não conste dos autos que os recorrentes pessoas físicas tenham sido
notificados da lavratura do auto de infração, mas tão somente as empresas de que são sócios, fato
é que isso não prejudicou o exercício de seu direito de defesa, que todos exerceram amplamente,
conforme se constata das impugnações e dos recursos voluntários por eles apresentados. É dizer,
o objetivo da norma, de assegurar o exercício do direito de defesa por parte dos sujeitos passivos
do crédito tributário lançado, foi atendido.
Nessa linha, entendo que a exclusão dos recorrentes do polo passivo da presente
autuação por esse motivo não se justifica, uma vez que é princípio consagrado em direito
processual o da instrumentalidade das formas, segundo o qual "entre a forma do ato e o
objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo"2, e do qual se extrai que não se
decreta nulidade se não houver prejuízo a defesa.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário da
empresa autuada Frigorífico Pedra Bonita Ltda. e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
dar provimento parcial ao recurso voluntário das recorrentes Luso Brasileira Participações e
Empreendimentos Ltda. e Sueli De La Noce Fernandes, apenas para afastar a responsabilidade
solidária dessa última pelo crédito tributário lançado; e por dar provimento ao recurso
voluntário de José Antônio Fernandes e Cristiano De La Noce Fernandes, para excluí-los do rol
de corresponsáveis pelo crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 822.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Redator designado.
Pessoas físicas arroladas como responsáveis pelo crédito constituído
Contrariamente ao bem articulado entendimento da i. Relatora - Conselheira de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por prover, na forma do dispositivo votado, a pretensão dos
Recorrentes Sueli De La Noce Fernandes, Cristiano De La Noce Fernandes e José Antônio
Fernandes, na hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa.
Nessa perspectiva, mantém-se a responsabilidade tributária solidária dos sócios
pessoas físicas das pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico quando, pela sucessão dos
fatos verificados, ficar provado o respectivo interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação tributária que deu origem ao crédito constituído, exatamente como prevê o
art. 124, inciso I, do CTN, verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto aos fatos ensejadores do reportado interesse comum, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, consoante excertos que dele transcrevo:
[...]
5.2.1. quanto ao imóvel, localizado na Rod. MS 270, KM 01 no município de
Itaporã/MS, objeto de locação para as empresas Frigorífico Pedra Bonita e antecessoras
pela empresa Luso Brasileira temos a considerar que:
[...]
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

5.2.2. quanto ao imóvel, localizado na Rod. MS 270, KM 01 no município de
Itaporã/MS, objeto de locação para as empresas Frigorífico Pedra Bonita e antecessoras
pela empresa Luso Brasileira temos a considerar que:
[...]
5.2.2.16. diante de todo exposto, constata-se que nas margens da Rodovia MS
270, KM 01, existe apenas a edificação de uma unidade frigorífica que é aquela
pertencente ao Frigorífico Itaporã Ltda., uma vez que ficou comprovado acima
que esta edificação já existia antes mesmo da empresa Luso Brasileira adquirir os
terrenos a sua volta, e, ainda, podemos concluir que esta empresa (Luso) averbou
esta única edificação em dois de seus imóveis, o que nos leva a inferir que tudo
isto só foi possível porque as empresas estavam de comum acordo, porque não
teria sentido uma empresa deixar outra empresa estranha apropriar-se de seu
patrimônio;
5.2.2.17. fica, também, demonstrado através do contrato de Locação de fls.
335/336 que o imóvel que a empresa Luso locou à empresa Frigorífico Pedra
Bonita, é aquele que pertencia ao Frigorífico Itaporã, pois o frigorífico locatário,
para exercer suas atividades, alterou a responsabilidade do registro do
estabelecimento SIF n.° 3359 para si;
5.2.2.18. portanto, descabida a alegação da empresa Luso Brasileira de que o
imóvel sempre foi de sua propriedade e que o alugou para as empresas
Frigorífico Itaporã Ltda., Indústria Alimentícia Itaporã Ltda., Abatedouro de
Bovinos Itaporã Ltda. e finalmente a empresa Frigorífico Pedra Bonita Ltda.,
pois, só para reafirmar o que já foi dito acima, citamos como exemplo que o
Frigorífico Itaporã Ltda. em 1988 era proprietário do imóvel localizado a
Rodovia MS 270 KM 01 para o qual se mudou e começou a exercer suas
atividades de frigorífico, após obter o n.° SIF 3359, antes mesmo da Luso
adquirir terras naquele local;
5.2.3. Quanto a relação existente entre as empresas que ocuparam o imóvel localizado
na Rodovia MS 270, KM 01, utilizando-se da construção e instalações ali existente,
temos que:
[...]
5.2.3.2. como constata-se no Relatório de Grupo Econômico que a empresa
Indústria Alimentícia Itaporã Ltda. começou a funcionar neste estabelecimento
(1a Alt. Contratual de fls. 114/115), transferindo, em 28/04/93 (conforme
documento de fls. 288/289), para si a responsabilidade pelo SIF n.° 3359, sem
que a outra empresa encerrasse suas atividades, ressaltando-se que os mesmos
sócios da empresa Frigorífico Itaporã Ltda., continuaram a exercer a mesma
atividade e utilizando-se das mesmas instalações como se nada tivesse sido
alterado a não ser a razão social;
5.2.3.3. assim, verifica-se que houve sucessão de fato, uma vez que havia a
identidade de sócios-gerentes, num primeiro momento, e que as empresas
encontravam-se no mesmo ramo de atividade e no mesmo local utilizando-se das
mesmas instalações;
5.2.3.4. observa-se, ainda, que o Sr. José Antonio Fernandes entrou na sociedade
da empresa Indústria Alimentícia Itaporã Ltda. em 28/01/1993 (2o alt. Contratual
fls. 117/118), e que posteriormente, também, passou a integrar, em 14/11/97
(conforme 3a Alt. Contratual de fls. 146/147), o quadro societário da empresa
Frigorífico Pedra Bonita Ltda.;
5.2.3.5. procedimento semelhante verificamos com a empresa Abatedouro de
Bovinos Itaporã Ltda. que constituída em 24/06/94, mudou-se para a Rodovia
MS 270, Km 01 ( 1a Alt. Contratual fls. 134/135), onde funcionava a filial da
empresa Industria Alimentícia Itaporã Ltda. sem que esta tivesse encerrados suas
atividades no local, transferindo para si a responsabilidade pelo SIF n.° 3359;
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

5.2.3.6. no entanto, apesar dos sócios não serem os mesmos da empresa anterior,
eles constituíram, em seus nomes e em nome da empresa, como procurador, com
amplos e irrestritos poderes para gerir e administrar os negócios desta empresa, o
Sr. Irio Fernandes (fls. 305/308), sócio das empresas Industria Alimentícia
Itaporã Ltda. e Frigorífico Itaporã Ltda., sendo este último, proprietário do
imóvel onde a atividade empresarial é exercida;
5.2.3.7. assim, verifica-se diante da situação fática que novamente ocorreu a
sucessão de fato, pois identificamos que a empresa encontra-se no mesmo ramo
de atividade, no mesmo local e ocupando as mesmas instalações, tendo como
administrador o sócio da empresa antecessora. Corroborando neste sentido temos
a jurisprudência a seguir transcrita:
[...]
5.2.3.8. novamente, verifica-se o mesmo procedimento quanto a empresa
Frigorífico Pedra Bonita Ltda., que mudou-se para o mesmo endereço (1a Alt.
Contratual fls. 142/143) onde ainda funcionava a empresa Abatedouro de
Bovinos Itaporã Ltda., sem que esta houvesse encerrado suas atividades,
transferindo o SIF n.° 3359 para sua responsabilidade em 01/97 (documento de
fls. 290);
5.2.3.9. como já dito acima, um dos sócios desta empresa é o Sr. José Antonio
Fernandes, sócio da empresa Indústria Alimentícia Itaporã Ltda. uma das
empresas antecessoras do Frigorífico Pedra Bonita Ltda., caracterizando a
sucessão de fato, uma vez que temos a relação entre os sócios das empresas, as
quais desempenharam a mesma atividade no mesmo local;
[...]
5.2.3.13. na sucessão, uma situação jurídica subjetiva que alcançava determinada
pessoa passa a alcançar outra pessoa que, originalmente, dela não fazia parte ou
por ela não era atingida, assim, a sucessão se opera em função de um
determinado elemento de conexão que aproxime a pessoa não vinculada ao fato
gerador, a alguma dimensão, a ele relativa, que se torna a razão determinante da
transferência da responsabilidade. Ou seja, a linha sucessória não é definida de
forma aleatória ( igual a qualquer um), mas depende da materialização de um dos
elementos de conexão contemplados no Código Tributário Nacional;
5.2.3.14. a sistemática adotada pelo CTN, em tema de sucessão na
responsabilidade tributária, aponta serem relevantes três conceitos distintos: a
existência de um elemento de conexão, a existência de um certo tipo de vínculo
que une o sucessor a esse elemento de conexão e a definição da dimensão da
responsabilidade do sucessor;
5.2.3.15. o elemento de conexão no caso do art. 133 do CTN é a atividade
econômica, elemento necessário, indispensável, mas não' suficiente para
caracterizar a sucessão;
5.2.3.16. o vínculo necessário para a hipótese de sucessão em função da
atividade econômica, prevista no art. 133 do CTN tem a natureza de uma
aquisição, que no caso deste artigo não se refere a bens (entidade estática), mas
sim a estabelecimento/fundo (entidade dinâmica), portanto, não está
propriamente alcançando operações que tem por perfil jurídico a titularidade dos
bens , mas está contemplando o efeito da passagem da titularidade da condução
da atividade econômica para uma terceira pessoa;
5.2.3.17. a continuidade do empreendimento, assim, é que está sendo
contemplada no artigo 133 do CTN para fins de configurar o vínculo que
desemboca na responsabilidade por sucessão;
5.2.3.18. dessa
forma,
com
a
descaracterização
da
possibilidade da locação do imóvel, a medida que as empresa foram se
instalando, sucessivamente, no mesmo endereço, utilizando-se das mesmas
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

instalações, ao transferirem a responsabilidade pelo registro do estabelecimento
SIF n.° 3359, transferiram também a titularidade da condução da atividade
econômica, caracterizando, assim, o vinculo disposto no art. 133 do CTN;
5.2.3.19. ressalte-se, ainda, que a condução da titularidade da atividade
econômica, conforme demonstrado no Relatório de Grupo Econômico e já
informado anteriormente, esteve sempre, direta ou indiretamente, nas mãos das
mesmas pessoas;
[...]
5.2.3.21. quando a responsabilidade por sucessão resultar da atividade
econômica como elemento de conexão, serão alcançados todos os tributos
relativos àquela atividade econômica, que é o caso das contribuições
previdenciárias;
[...]
5.2.4. quanto as alegações de que as empresas Frigorífico Pedra Bonita Ltda.,
Frigodema
Frigorífico
Diadema
Ltda.
e
Nova
Fronteira
Participações
e
Empreendimentos S/C Ltda., que constituem grupo econômico, não apresentam
nenhuma ligação com a empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda., exceto nos casos pôr ela expostos, temos a considerar que:
5.2.4.1. conforme Relatório de Grupo Econômico, a fiscalização procedendo
diligências ao endereço R. Gabriel D'Anunzio, 245 - São Bernardo do Campo,
sede das empresas Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda. e
Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., constatou que o local
está fechado, não existindo, de fato, nenhuma empresa em atividade, sendo o
Imposto territorial Urbano referente a 2001, inclusive, encaminhado para a Av.
Dom Pedro I, 1248 - Diadema, sede da empresa Frigorífico Pedra Bonita Ltda.;
5.2.4.2. razão porque todos os documentos obtidos da empresa tanto Nova
Fronteira como da Luso Brasileira foram obtidos na sede da empresa Frigorífico
Pedra Bonita, o que é no mínimo estranho já que segundo a alegação da empresa
Luso Brasileira ela não tem qualquer ligação com o Frigorífico Pedra Bonita;
5.2.4.3. verifica-se que Cristiano De La Noce Fernandes, filho de José
Antonio Fernandes e Sueli De La Noce Fernandes, constou como sócio nas
seguintes empresa: Frigodema Frigorífico Diadema Ltda. no período de
07/97 a 11/01; Nova Fronteira Participações e Empreendimentos Ltda. a
partir de 12/00 e na Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda.
até 06/02; (Destaquei)
5.2.4.4. conforme informação da fiscalização, com base na declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ano base 2001, a empresa Luso Brasileira só
possui receita proveniente dos aluguéis que recebe dos imóveis locados às
empresas do grupo;
5.2.4.5. pela análise dos registros de imóveis anexados ao Relatório de
Grupo Econômico verifica-se que o Sr. José Antonio transfere para a
empresa Luso Brasileira sua parte em quatro imóveis particulares,
matriculados, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do
Campo, sob números 87.921, 63.117, 43.203 e 16.523, em 14/08/00 e 29/09/00,
a título de Conferência de Bens, negócio jurídico utilizado para integralizsr
ou aumentar capital social de empresa; (Destaquei)
5.2.4.6. no entanto, observamos no breve relato fornecido pela Junta
Comercial não constar o registro, nesta época, de alteração contratual de
aumento de capital social, o que nos levar a indagar qual seria o objetivo
desta transferência, se não aquela citada pela fiscalização no Relatório de
Grupo Econômico de afastar eventual responsabilidade patrimonial do Sr.
José Antonio Fernandes e de seus familiares, em razão da condição de sócios
das empresas devedoras; (Destaquei)
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

5.2.4.7. ainda, conforme Relatório de Grupo Econômico o imóvel sede da
empresa Frigodema Frigorífico de Diadema Ltda., pertence ao patrimônio
particular do Sr. José Antonio Fernandes e de sua esposa, porém o aluguel é
pago a empresa Luso Brasileira que o declara em seu imposto de renda;
5.2.4.8. por fim, verificamos através do Contrato Social Consolidado da Empresa
Luso Brasileira, anexado pela mesma aos autos, que possui uma única filial com
sede exatamente no imóvel MS 270, KM 01, Itaporã MS, do qual não teria posse
por estar (segundo a empresa) locado para o Frigorífico Pedra Bonita, com quem
enfatiza não possuir nenhuma relação;
5.2.4.9. como
já
demonstrado,
a
empresa
Luso
Brasileira
não
era a proprietária do imóvel locado para o Frigorífico Pedra Bonita no
Mato Grosso do Sul, o que era de conhecimento do Sr. José Antonio
Fernandes, sócio deste Frigorífico e também da empresa Industria
Alimentícia Itaporã, sucedida por aquela; assim, concluímos que o Sr. José
Antonio estava conivente com a situação para ocultar o liame que liga as
empresas Luso Brasileira e Frigorífico Pedra Bonita, consistente no controle
exercido por esta pessoa física, com interesses predominantes no conjunto
dessas empresas, como bem demonstrado no Relatório do Grupo
Econômico; (Destaquei)
[...]
5.3.- desta forma, face a todo o exposto no item 5.2. acima, conclui-se que atuou
corretamente a fiscalização ao caracterizar a sucessão da empresa Frigorífico Pedra
Bonita Ltda. com a empresa Abatedouro de Bovinos Itaporã Ltda., que por sua vez
sucedeu a empresa Indústria Alimentícia Itaporã Ltda., que sucedeu a empresa
Frigorífico Itaporã Ltda., dona do imóvel cujas instalações foram utilizadas por todas
estas empresas e correta, também, a caracterização do Grupo Econômico entre as
empresa Frigorífico Pedra Bonita Ltda., Frigodema Frigorífico Diadema Ltda., Nova
Fronteira,Participações e Empreendimentos S/C Ltda. e Luso Brasileira Participações e
Empreendimentos Ltda.
Acrescente-se, ainda, os seguintes excertos do relatório fiscal, muito bem
esclarecendo dito interesse comum, nestes termos (processo digital, fls. 48 a 79):
19. A partir de ação fiscal determinada para a unidade frigorífica localizada Rodovia
MS 270, km. 01, em Itaporã-MS, a fiscalização constatou que a empresa Frigorifico
Pedra Bonita Ltda. é sucessora das empresas industriais Frigorifico Itaporã Ltda.,
Industrias Alimentícias Itaporã Ltda. e Abatedouro de Bovinos Itaporã Ltda., que
anteriormente desenvolveram a mesma atividade naquela unidade frigorifica.
21. Foi confirmada a existência do grupo econômico Itaporã, constituído atualmente
pelas empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda., Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda.,
Nova Fronteira Participações e Empreendimentos S/C Ltda. e Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda., do qual fizeram parte também as empresas
industriais Frigorifico Itaporã Ltda., Indústrias Alimentícias Itaporã Ltda. e Abatedouro
de Bovinos Itaporã Ltda. Trata-se de um grupo familiar, liderado pelo Sr. José Antônio
Fernandes, que, embora não esteja baseado na figura da empresa-líder (conforme dispõe
a Lei no 6.404/76), comprova-se, em resumo, pelos seguintes fatos: a) pelo
relacionamento dos sócios das divers empresas com o sr. José Antônio Fernandes; b)
pela sociedade em comum; c) pelo grau parentesco entre os sócios das empresas
atualmente em atividade; d) localização das empresas no mesmo endereço; e) pela
incapacidade financeira de alguns sócios; f) pela existência das empresas Luso
Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda. e Nova Fronteira Participações e
Empreendimentos S/C Ltda.
22. Esta situação de controle dos negócios permanece atualmente em relação às
empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema - Frigorifico Diadema Ltda.
Ambas, têm como sócia majoritária a empresa Nova Fronteira Participações e
Empreendimentos S/C Ltda. - com 99% do capital social, da qual são sócios o Sr. José
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19392.000235/2008-29

Antônio Fernandes e seu filho Cristiano de La Noce Fernandes (que se desligaram das
empresas, para a entrada da Nova Fronteira). O srs. Hercilio Messias Junior e Celso
Gonçalves de Carvalho figuram, respectivamente, nas empresa Frigorifico Pedra Bonita
Ltda. e Frigodema — Frigorifico Diadema Ltda., como detentores de 1% do capital
social. Porém, os verdadeiros donos são os srs. José Antônio Fernandes e Cristiano de
La Noce Fernandes. A criação da empresa Nova Fronteira Participação e
Empreendimentos S/C Ltda. foi um artificio no sentido de desvincular a
responsabilidade patrimonial do sr. José Antônio Fernandes e do Sr. Cristiano de
La Noce Fernandes das empresas Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema —
Frigorifico Diadema Ltda., respectivamente. (Destaquei)
23. A existência da empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda. tem por finalidade desvincular o patrimônio produtivo das empresas que o
utilizam (por exemplo, a unidade frigorifica, em relação à empresa Frigorifico
Pedra Bonita Ltda.), tentando desvencilhá-lo da responsabilidade por eventuais
débitos das empresas. Para tanto, abriga-o em uma empresa especialmente
constituída para essa finalidade, sem atividade produtiva, a qual não ficou sequer
comprovada a existência de fato. Da mesma forma, a existência de imóveis
residenciais em nome dela, tem por finalidade afasta-los de eventual
responsabilidade patrimonial do sr. José Antônio Fernandes e de seus familiares,
em razão da condição de sócios das empresas devedoras. Assim, as empresas
Frigorifico Pedra Bonita Ltda. e Frigodema — Frigorifico Diadema Ltda., que
empregam, não possuem nenhum patrimônio, obviamente para frustrar qualquer
medida administrativa ou judicial de cobrança das contribuições devidas à
Seguridade Social. Confirma-se, ainda, a existência do grupo econômico, pelo fato
de que o proprietário do imóvel da Avenida Dom Pedro I, no 1.250, em Diadema
(sede do Frigodema) é o sr. José Antônio Fernandes, mas, quem recebe o aluguel é
a empresa Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., conforme já foi
dito. (Destaquei)
24. Em síntese, observou-se que todas as atividades desenvolvidas no período
objeto da auditoria fiscal foram realizadas por um grupo econômico, e não por
ações isoladas de cada uma delas. Empresas foram sendo criadas e paralisadas,
segundo os interesses, porém, sem configurar descontinuidade dos negócios. Por
todo o exposto, visualiza-se atualmente o referido grupo na figura das empresas
citadas, cujas peculiaridades confirmam a sua existência, senão vejamos:
(Destaquei)
[...]
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pela Recorrente, não
se apreciando a matéria objeto de ação judicial - receita bruta do produtor rural – para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Ademais, conheço dos recursos interpostos pelos
Responsáveis Solidários Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda., Sueli De La
Noce Fernandes, José Antônio Fernandes e Cristiano De La Noce Fernandes e nego-lhes
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital